Tribunal: TJSP
Processo: 1002094-94.2020.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos morais. Prestação de serviços. Fornecimento de água e esgoto. Sentença de procedência, condenando a Ré no importe de R$ 10.000,00. Recurso da Ré que não comporta provimento. Preliminar de coisa julgada que não se verifica, conforme consulta aos autos de no 1002432-34.2021.8.26.0197, em que se discute reparação por danos morais por conta de fatos

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos morais. Prestação de serviços. Fornecimento de água e esgoto. Sentença de procedência, condenando a Ré no importe de R$ 10.000,00. Recurso da Ré que não comporta provimento. Preliminar de coisa julgada que não se verifica, conforme consulta aos autos de no 1002432-34.2021.8.26.0197, em que se discute reparação por danos morais por conta de fatos manifestamente diversos, in casu, inundação da residência dos autos, em razão de falha na prestação de serviço de esgoto. Falha na prestação de serviço configurada, diante do vazamento de esgoto no muro da residência dos Autores. Dever da Ré de prestar serviços públicos adequados. Incidência do CDC. Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 37, §6o, da CF, e, art. 14, do CDC. Danos morais evidenciados, diante da reiteração da prática lesiva, consistente de vazamento de esgoto dentro da residência dos Autores. Valor indenizatório que merece ser mantido em razão da reiteração da conduta. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.